Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-91.2021.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001480-91.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TIMAIU AWETI - CPF: 043.913.661-00 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001480-91.2021.8.11.0029

APELANTE:

TIMAIU AWETI

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TIMAIU AWETI

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Canarana
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento

de n.
1001480-91.2021.8.11.0029
, proposto em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a validade do contrato pactuado entre as partes. Por fim, fixou as custas e os honorários advocatícios em 10%

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil (Id. 185935157).

Em suas razões (Id. 185935160), a apelante aduz que:
1)
necessidade de declarar a nulidade do contrato de empréstimo observado ausência de documentos inidôneos para tanto;
2)
Invalidade do contrato, pontuado que a recorrente é analfabeta e indígena;
3)
ausência de repasse do montante;
4)
restituição dos valores em sua forma dobrada observado a má-fé do banco; e
5)
condenação do banco recorrido em danos morais, nos moldes da inicial.

Ausente de preparo, eis que a parte é beneficiaria da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 185935164, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023